Tribunal: CARF
Processo: 11080.728639/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728639/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.308 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
EROCY VIANA RAUPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício:2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA NULIDADE NÃO VERIFICADA
O fisco não está obrigado a eleger todos aqueles que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador. Cumpridos todos os requisitos legais
de validade do ato constituinte do lançamento e inexistindo preterição de
direito à defesa não há que se falar em nulidade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Recurso voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso interposto..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728639/2014-31
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728639/2014-31

Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 08/09/2014, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
10101/00007/2014, fls. 112 e ss, referente à Declaração no 10.62579.06, entregue em
22/09/2010. A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 10.009,29, Juros de Mora de R$
3.745,47, Multa de Ofício de R$ 7.506,96, totalizando R$ 21.261,72, haja vista a não
comprovação do Valor da Terra Nua – VTN declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, com o registro de omissão do contribuinte às
exigências realizadas pelo órgão fiscal para comprovar o VTN descrito na DIRT 2010.
A exação foi precedida por procedimento fiscal, conforme Intimação no
10101/00003/2014, de lavra em 07/04/2014, 09:00, fls. 10 e ss, referente aos exercícios de 2010
a 2011.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 120 e ss,
alegando em síntese ilegalidade no ato de arbitramento, por não estar embasado em laudo;
ausência de levantamentos de informações sobre o preço de terra que sirvam como referência,
segundo a legislação que prescreve; ausência de acesso a valores constantes de sistema interno
do órgão fiscal, SIPT, o que levou a utilizar dados de avaliação baseados no comércio
imobiliário local e prossegue, fls. 123:
OCORRE QUE, EM CONSULTA À PREFEITURA DE OSÓRIO, A MESMA
AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONVÊNIO COM A RECEITA FEDERAL DO
BRASIL PARA INFORMAÇÃO O VALOR MÉDIO DA TERRA. OU SEJA, NÃO É
SIGNATÁRIA DO CONVÊNIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA NÃO
HAVENDO VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE DEFINIDO NO
MUNICÍPIO DE OSÓRIO ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL.
Apresentou jurisprudência deste Conselho no sentido de seu direito e, por
derradeiro, requereu a comprovação do VTN/ha por meio de laudos elaborados na região,
pugnando pelo cancelamento do lançamento.
Juntou cópia de documentos, conforme fls. 130 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-082.390, de 31/10/2018,
fls. 148 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728639/2014-31

DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
O contribuinte foi regulamente notificado em 19/11/2018, conforme fls. 155/158.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 18/12/2018, fls. 161 e ss.
Argumentou em preliminar ausência de notificação dos coproprietários, ao que
intende ser imprescindível para a tramitação processual administrativa, sob pena de nulidade por
ilegitimidade passiva do sujeito tributário. Apresentou jurisprudência para amparar sua tese e
requereu a notificação dos demais proprietários citados.
Quanto ao mérito, repetiu os argumentos da impugnação quanto ao Valor de Terra
Nua – VTN arbitrado pelo fisco.
Por derradeiro, pugnou pelo cancelamento do débito fiscal.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma deste Conselho achou por bem converter o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.939, de 02/12/2020, fls. 194 e ss, para que a
unidade de origem apresentasse a tela SIPT que deu suporte ao arbitramento do VTN em
discussão nos autos, no intuito de verificar a necessária utilização da aptidão agrícola do
imóvel, oportunizando também ulterior manifestação do recorrente.
A autoridade tributária verificou, conforme fls. 200 e 201 que inexiste aptidões
agrícolas cadastradas para o exercício de 2010 no município.
Por sua vez, o recorrente também apresentou petição de cópia a fls. 217, destinada
à prefeitura da cidade de localização do imóvel, para a tomada de providências que permitam
avaliar sua propriedade.
Após dilações de prazo para apresentação de manifestação do recorrente, foi então
juntado laudo de avaliação do imóvel, fls. 279 e ss, Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART a fls. 337, que aferiu para o ano de 2010 o VTN em R$ 1.666,89/ha, fls. 303.
É o relatório!

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728639/2014-31

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução de fls.
194 e ss, ao que passo a examiná-lo juntamente com as demais informações produzidas nos
autos.
 Preliminar de ausência de notificação dos demais proprietários
Aduz a peça recursal que há nulidade por ilegitimidade passiva, ante à ausência de
notificação dos demais proprietários.
Inexiste, contudo, qualquer vício da autoridade fiscal em eleger como sujeito
passivo da relação jurídico-tributária conduzida no processo aquele mesmo que declarou a DITR
2010 no 10.62579.06, obrigatória nos termos do art. 36, caput, da IN-SRF no 256, de 2002 nos
seguintes termos:
Art. 36. O sujeito passivo, inclusive o isento, ou a pessoa imune deve apresentar
anualmente, em modelo aprovado pela SRF, a Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR) correspondente a cada imóvel rural,
composta pelos seguintes documentos: (grifo do autor)
Ademais, a existência de outros proprietários faz nascer uma responsabilidade
tributária solidária, nos termos do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional
– CTN, inexistindo benefício de ordem e também qualquer obrigação por parte do fisco em
eleger todos aqueles de interesse comum na situação constituinte do fato gerador.
Em exame aos requisitos de validade do ato constituinte do lançamento, nos
termos do art. 11 e também 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verifico a inexistência, in casu, de
qualquer nulidade, já que foi dado todo o conhecimento e possibilidade de defesa ao recorrente,
que inclusive a utilizou exaustiva e amplamente nos autos.
Portanto, nego a preliminar e passo a exame do mérito.
 Arbitragem do VTN pela autoridade tributária
O recorrente, tal como feito também em sua primeira peça de defesa, aduz
ilegalidade no arbitramento do VTN, e esse é o cerne da lide, especialmente pela inexistência de
valoração das terras pelo município no período do fato, conforme abaixo transcrevo:
OCORRE QUE, EM CONSULTA À PREFEITURA DE OSÓRIO, A MESMA
AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONVÊNIO COM A RECEITA FEDERAL DO
BRASIL PARA INFORMAÇÃO O VALOR MÉDIO DA TERRA. OU SEJA, NÃO É
SIGNATÁRIA DO CONVÊNIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA NÃO
HAVENDO VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE DEFINIDO NO
MUNICÍPIO DE OSÓRIO ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL.
De outro lado, o resultado da diligência realizada evidenciou uma falha
instransponível que passo a descrever, fls. 200 e 201, a ausência de aptidão agrícola.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728639/2014-31

O art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que permite o arbitramento de valor da
propriedade rural pelo fisco, em havendo subavaliação, estabelece certas condições estabelecidas
no §1o, remissivas ao art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993 que diz:
Lei no 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
(...)
II - aptidão agrícola; (grifo do autor)
Portanto, é totalmente justa a alegação recursal quanto à ausência de valoração das
terras pelo município, corroborada pela falta de aptidão agrícola, já que constituem elementos
obrigatórios para a arbitragem, in casu.
Aliás, este também é o entendimento que vem se pacificando neste Conselho,
conforme Acórdão no 9202-007.335 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
25/10/2018, de ementa a seguir transcrita:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Por tudo posto, rejeito a preliminar apresentada e, no mérito, dou provimento ao
recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 354
DF CARF MF
Original